Tribunal: TJES
Processo: 0000167-61.2020.8.08.0052
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000167-61.2020.8.08.0052

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALBERTO CONCEICAO DE LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000167-61.2020.8.08.0052

APELANTE: ALBERTO CONCEIÇÃO DE LIMA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. LESÃO CORPORAL (ART. 129, PARÁGRAFO 9º, CP). PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO OCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA SOBEJAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA E LAUDO PERICIAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS NEGATIVAS. EMBOSCADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal contra sentença que condenou o réu por agressões físicas em contexto doméstico, perpetradas mediante chutes e socos após discussão por ciúmes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A discussão reside na suficiência do conjunto probatório para a condenação e na adequação da dosimetria da pena imposta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade está cristalizada no laudo pericial que atesta as lesões sofridas pela vítima.

A autoria é inconteste diante da prisão em flagrante, dos depoimentos testemunhais e da própria confissão do acusado.

A palavra da vítima em crimes de violência doméstica possui especial relevância, especialmente quando corroborada por elementos técnicos.

A dosimetria da pena seguiu os parâmetros legais, justificando-se a exasperação da pena-base pela culpabilidade exacerbada e circunstâncias gravosas (emboscada em local ermo).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Tese: "A existência de laudo pericial convergente com a palavra da vítima e a confissão do réu impede a absolvição por insuficiência de provas em crimes de violência doméstica".

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator. Vitória/ES, 26 de fevereiro de 2026. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000167-61.2020.8.08.0052

APELANTE: ALBERTO CONCEIÇÃO DE LIMA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Cuidam os autos de Apelação Criminal interposta por
ALBERTO CONCEIÇÃO DE LIMA
, que demonstra sua irresignação com a sentença de fls. (ID 17603685) que, julgando procedente a pretensão punitiva estatal, impôs-lhe condenação pela prática do crime tipificado no artigo 129, parágrafo 9º, do Código Penal, sob a égide da Lei Maria da Penha.

A gênese da controvérsia reside na peça acusatória que narra: "Alberto, passou a agredi-la, por motivos de ciúmes, com chutes e socos, sendo que, as agressões somente foram cessadas após intervenção da Polícia Militar." (ID 14457917).

Arguido em suas razões recursais (ID 17516086), a Defesa sustenta a tese de insuficiência de provas para a manutenção da condenação. Sob essa ótica, afirma que o conjunto probatório não possui a robustez necessária, centrando-se exclusivamente no relato da vítima, motivo pelo qual pugna pela absolvição do réu.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público, manifestando-se pela preservação do decreto condenatório.

A Procuradoria de Justiça, mediante parecer de fls. (ID 18350011), opinou pelo conhecimento e desprovimento do apelo, asseverando que a materialidade e a autoria estão devidamente delineadas no caderno processual.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

DA TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

A defesa sustenta que a condenação carece de suporte probatório idôneo. Afirma que a palavra da vítima não poderia ostentar peso suficiente para alicerçar uma punição penal, especialmente quando não corroborada por outros elementos independentes, restando ferido o princípio da presunção de inocência.

Compulsando os autos, verifica-se que a realidade fática aponta em sentido diverso. O encaixe entre os fatos e a jurisprudência é nítido, uma vez que a materialidade está provada pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais (ID 14457917), que atesta escoriações compatíveis com a agressão relatada. A autoria, por sua vez, é confirmada pelo depoimento da Policial Militar (ID 15234412) e pela confissão judicial do réu (ID 16102234).

É imperioso destacar que o pleito defensivo não resiste ao exame das provas. A palavra da vítima, elemento central em crimes praticados no ambiente doméstico, encontra total ressonância no laudo técnico e na prova oral colhida sob o crivo do contraditório. Não se trata de prova isolada, mas de um conjunto harmônico que aponta para o apelante como autor das agressões.

Nesse sentido, é o entendimento consolidado da Corte Superior:

"A palavra da vítima tem especial relevância nos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, visto que tais infrações, na maioria das vezes, são cometidas sem a presença de testemunhas, notadamente quando corroborado por outros elementos de prova." (STJ, AgRg no AREsp 2196517/AL, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Data: 22/11/2022).

Nessa mesma toada, este Egrégio Tribunal de Justiça caminha em perfeita sintonia com a Corte Superior:

"A dinâmica dos fatos revela que o réu iniciou a discussão que culminou nas lesões corporais, de modo que, eventual ocorrência de agressões recíprocas não é meio suficiente a afastar a configuração do crime praticado." (TJES, Apelação Criminal 0004922-48.2021.8.08.0035, Relator: Rachel Durao Correia Lima, Data: 05/07/2023).

Portanto, firme nessas considerações, entendo que a materialidade e a autoria restaram devidamente comprovadas, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas ou aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

DA DOSIMETRIA DA PENA

Passo agora ao exame da dosimetria da pena fixada pelo juízo de piso. Haja vista o panorama dos autos, a defesa insurge-se contra o
quantum
estabelecido, ainda que de forma reflexa ao pedido principal, o que exige uma análise detida das circunstâncias judiciais e das fases de aplicação da sanção.

Na primeira fase, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal fundamentada na culpabilidade acentuada. Extrai-se que o réu agiu mediante emboscada, atraindo a vítima para um local de matagal, circunstância que denota maior premeditação e covardia na conduta, extrapolando os elementos inerentes ao tipo penal.

Em continuidade, as circunstâncias do crime também se mostram desfavoráveis. A vulnerabilidade da vítima foi explorada pelo agente, que escolheu o período noturno e uma via pública de baixo fluxo para perpetrar as agressões, dificultando qualquer possibilidade de socorro imediato por parte de terceiros até a chegada da guarnição.

A Corte Superior entende que elementos concretos do crime justificam a exasperação da pena-base:

"A fixação da pena-base acima do mínimo legal é devidamente fundamentada quando existem circunstâncias judiciais desfavoráveis, como a culpabilidade e as circunstâncias do crime, demonstradas por dados concretos dos autos." (STJ, HC 600.000/SP, Rel. Min. Felix Fischer).

Portanto, na segunda fase, operou-se a compensação entre a agravante da violência doméstica e a atenuante da confissão espontânea. Na ausência de causas de aumento ou diminuição na terceira fase, entendo que a pena definitiva estabelecida na origem atende aos critérios de necessidade e suficiência, não merecendo qualquer reparo.

Ante o exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus fundamentos.

É como voto.

03

Vitória/ES, 26 de fevereiro de 2026.

DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.